Tribunal: TJDFT
Processo: 0737589-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737589-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONETE ALVES DE BRITO, LIDIA ALVES DE ASSUMPCAO SANTOS AGRAVADO: SILVICERLANE ARAUJO MEIRELLES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivonete Alves de Brito e Lídia Alves de Assumpção Santos contra a decisão que indeferiu o requerimento de reconhecimento do direito real de habitação sobre imóvel localizado em Taguatinga/DF. Ivonete Alves de Brito e Lídia Alves de Assumpção Santos sustentam que o direito real de habitação decorre do art. 1.831 do Código Civil, art. 7o da Lei n. 9.278/1996 e arts. 3o e 37 da Lei n. 10.741/2003. Afirmam que a copropriedade do imóvel anterior à abertura da sucessão não impede o direito real de habitação quando tratar-se de filhos exclusivos do cônjuge falecido. Explicam que o imóvel é o único bem do falecido, cuja metade foi partilhada a favor dos três (3) filhos advindos do primeiro casamento, integrantes da mesma relação sucessória. Enfatizam que os filhos exclusivos do falecido não se opuseram ao requerimento. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal consistente em conceder o direito real de habitação do imóvel localizado em Taguatinga/DF a favor de Ivonete Alves de Brito. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. Preparo dispensado em razão de Ivonete Alves de Brito e Lídia Alves de Assumpção Santos serem beneficiárias da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A antecipação dos efeitos da tutela recursal pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, uma vez que os requisitos são cumulativos. A falta de um dos requisitos impede o deferimento da medida. A análise perfunctória dos autos não indica a demonstração do perigo de dano, o que inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Ivonete Alves de Brito e Lídia Alves de Assumpção Santos afirmaram de modo genérico a inescusável presença do periculum in mora, sem apresentar elementos concretos que embasem suas alegações. Ressalto que a alegação de que nem sequer os herdeiros se opuseram ao pleito referente ao direito real de habitação corrobora a ausência do perigo de dano. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Silvicerlane Araújo Meirelles, Carlos Henrique Araújo de Assumpção e Paulo Sérgio de Araújo Assumpção para apresentarem resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator